Tribunal: TJDFT
Processo: 0700662-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700662-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ADRIANA REINALDO DA MATA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Banco Itaucard S/A em face da decisão que revogou a liminar de busca e apreensão do veículo em nome de terceiro; determinou o recolhimento do respectivo mandado e a liberação da restrição no Renajud; facultou a conversão do feito em execução, com a indicação do endereço para citação. Nas razões recursais, o agravante destaca, inicialmente, o cabimento do recurso, considerando que se trata de decisão suspensiva da medida liminar e que compromete o mérito do processo originário. Sustenta que o registro do veículo em nome de terceiro não isenta a parte devedora fiduciária da responsabilidade contratual assumida. Acrescenta que a demanda principal encontra-se suficientemente instruída com o contrato de financiamento, a notificação extrajudicial em nome da parte agravada, o documento do sistema nacional de gravame e a planilha da dívida atualizada. Afirma que "a ausência de transferência da propriedade representa mera irregularidade administrativa, a qual inclusive era obrigação do próprio agravado", conforme cláusula 6.4 do pacto. Ressalta que a permanência do automóvel na posse da agravada prejudica o resultado útil do processo, considerando a possibilidade de ocultação do bem e de colisão; de ocorrência de furto ou roubo. Requer o deferimento do efeito suspensivo. No mérito, postula a concessão da busca e apreensão liminar do veículo. O preparo foi realizado. É o relatório. Decido. Inicialmente, destaca-se que a revogação da liminar na ação de busca e apreensão inviabiliza postergar a análise do tema para futura apelação. Ademais, constata-se que a questão em debate consubstancia o próprio mérito do processo originário. Portanto, o presente agravo deve ser conhecido, inobstante a urgência, porque a hipótese está inserta no inciso II do artigo 1.015 do CPC. Por fim, ressalta-se a presença dos pressupostos processuais descritos no artigo 1.017 do CPC. Feita estas considerações, analisa-se a tutela de urgência postulada. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, dispõe que "a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso". O agravante defende que o registro de veículo em nome de terceiro não mitiga a responsabilidade contratual assumida pela parte devedora fiduciária. Em verdade, "o fato de o veículo encontrar-se registrado em nome de terceiro, não integrante da lide, impede o prosseguimento da (...) ação de busca e apreensão, visto que a simples comunicação de venda, não consolida o réu como proprietário do bem (...)" (Acórdão: 1284511, 7a Turma Cível, Rel.: Des. Giselene Pinheiro, PJe: 24/09/2020). Ressalta-se que a cláusula 6.4 do contrato atribui ao cliente a transferência do veículo, com a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo e a consignação da alienação fiduciária. Ocorre que, "in casu", a informação que consta no banco de dados do Detran, realizada em 10/11/2021, é a de que o veículo objeto do pacto encontra-se em nome de pessoa diversa da parte agravada e sem a anotação de gravame (ID 109582577, na origem). Logo, conclui-se que o registro do bem litigioso foi, de algum modo, liberado para terceiro, o que torna a execução o meio processual adequado para buscar as obrigações financeiras assumidas pela parte devedora fiduciária. Esta perspectiva decorre da interpretação do artigo 1.361, § 1o, do CC; do artigo 4o do Decreto-Lei no. 911/69, com redação dada pela Lei 13.043/2014 e da Súmula 92 do c. STJ. Nesse passo, tem-se que houve um ajuste pelo Juízo "a quo" do interesse processual do credor, ora agravante, à ação adequada para satisfazer a pretensão deste, sob o fundamento de que "não é possível determinar apreensão do bem e a inclusão da restrição judicial de circulação do veículo registrado em nome de terceiro, que não é parte na relação de direito material e processual (...) considerando as divergências apontadas, principalmente no que se refere ao terceiro mencionado no Detran (através minuta Renajud) como proprietário e ausência de anotação do gravame". Acrescenta-se, por fim, que foi possibilitada "à parte autora requerer a conversão da busca e apreensão em execução de títulos extrajudiciais (...)". Destarte, não há como anuir com a tese de que de que a decisão impugnada obstruiu a prestação jurisdicional (Acórdão: 1274041, 8a Turma Cível, Rel.: Des. Robson Teixeira de Freitas, DJE: 26/08/2020). Em conclusão, verifica-se a falta de um dos pressupostos legais - "fumu boni iuris" - para deferir o efeito suspensivo pretendido pelo agravante. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem com o conteúdo da presente decisão. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator